Tribunal: TJDFT
Processo: 0748205-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748205-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES/DF) contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos de ação de mandado de segurança (em fase de cumprimento de sentença), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravante, a fim de que o agravante demonstre o prosseguimento do chamamento público n.o 004/2024 nos moldes originalmente previstos, sob pena de multa diária, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Impugna o executado o cumprimento de sentença sobrelevando, em síntese, que o provimento jurisdicional exequendo foi integralmente cumprido. É a suma do necessário. Depreende-se do dispositivo da sentença de id. 238670527 que o executado foi condenado a anular o cancelamento do chamamento público n.o 004/2024, dando continuidade ao certame seu objeto. Nesse contexto, conquanto estivesse autorizado a promover a continuidade do "supra" aludido certame determinada "como entendesse de direito", apura-se dos autos que o executado se limitou a instaurar novo processo de contratação fundado em regulamento por ele mesmo editado após à propositura do feito, incorrendo, assim, em descumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta. Diante do exposto, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 247820311. Concedo ao executado prazo de 15 dias para que demonstre o prosseguimento do chamamento público n.o 004/2024 nos moldes originalmente previstos, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 limitada, por ora, a R$ 150.000,00, ressaltando-se que a continuidade do certame deve ocorrer como o executado entender de direito, inclusive com a possibilidade de não se adjudicar o objeto para o concorrente vencedor caso se constate alguma outra ilegalidade ou por razões de conveniência ou oportunidade, hipóteses, todavia, que demandarão motivação idônea e comprovação pertinente, sob pena de incorrer em nova ilegalidade.” (id. no 252579265, processo de origem no 0715798-94.2024.8.07.0018). Nas razões recursais, o recorrente alega que o entendimento do juízo é equivocado, pois o título executivo judicial não ordenou a retomada literal do chamamento público anterior, tampouco o proibiu de adotar providências administrativas necessárias para sanar vícios técnicos e atualizar os procedimentos de contratação. Sustenta que a decisão agravada incorre em manifesta violação à coisa julgada, por ampliar o conteúdo do título executivo, e ainda impõe multa indevida, sem que haja qualquer demonstração de inércia ou descumprimento da ordem judicial. Assevera que, ao exigir que o certame seja retomado exatamente como estruturado originalmente, a decisão viola os princípios da legalidade, moralidade e eficiência que regem a atuação do instituto, além de contrariar o próprio teor da sentença, que autorizou o prosseguimento “como o executado entendesse de direito”. Pontua que a interpretação conferida pelo Juízo de origem também contraria o artigo 21 da LINDB, segundo o qual a invalidação de atos administrativos deve considerar as consequências práticas e permitir a regularização proporcional e equânime. Pondera que o instituto agiu em estrita conformidade com a LINDB ao instaurar novo procedimento de contratação para corrigir falhas e alinhar-se às determinações dos órgãos de controle, e que a determinação de reativar um chamamento público anulado por vícios técnicos gera risco de nova nulidade e ofende o dever de motivação administrativa. Pondera, ainda, que faz jus à gratuidade de justiça por ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com déficit patrimonial acumulado superior a R$ 337 milhões, sendo seus recursos públicos, vinculados e impenhoráveis, o que demonstra a insuficiência para arcar com as custas sem prejuízo de suas atividades essenciais de saúde pública. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender, de imediato, os efeitos da decisão agravada, inclusive quanto à multa cominatória imposta. No mérito, pugna pelo provimento definitivo do recurso, para reformar integralmente a decisão recorrida, reconhecendo-se que o instituto deu pleno cumprimento à sentença proferida no mandado de segurança, inexistindo obrigação de retomar o chamamento público nos moldes originais. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF e determinou o prosseguimento do chamamento público n.o 004/2024 “nos moldes originalmente previstos”, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendendo que a instauração de um novo processo de contratação pelo executado configurou descumprimento da obrigação de fazer. O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que a sentença exequenda não ordenou a retomada literal do chamamento público anterior, mas apenas determinou a continuidade do certame “como o executado entendesse de direito”, e que a instauração de novo processo para corrigir vícios técnicos e atender a recomendações do tribunal de contas está em conformidade com o art. 21 da LINDB e com a legalidade. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Acerca do assunto, é certo que o cumprimento de sentença de obrigação de fazer deve se restringir aos limites do título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada (art. 509, § 4o, do CPC). A interpretação do título deve buscar, primariamente, a vontade da lei e o contexto em que a obrigação foi firmada. No que tange ao tópico da discricionariedade administrativa, o ato administrativo é vinculado à lei, mas, em matéria de licitações, a autoridade deve zelar pela escolha da proposta mais vantajosa e pela legalidade, observando, inclusive, os princípios da eficiência e da moralidade. Eventual vício insuperável no edital deve ser corrigido, mesmo que implique a anulação do procedimento anterior para posterior reabertura, visando o interesse público. No caso em apreço, é de ressaltar que a decisão atacada expressamente determinou que o IGES/DF demonstre o prosseguimento do chamamento público n.o 004/2024 nos moldes originalmente previstos, mas ressalvou, no mesmo dispositivo, que a continuidade deve ocorrer "como o executado entender de direito, inclusive com a possibilidade de não se adjudicar o objeto... caso se constate alguma outra ilegalidade ou por razões de conveniência ou oportunidade, hipóteses, todavia, que demandarão motivação idônea e comprovação pertinente". Ademais, se depreende que o Juízo a quo não negou ao agravante a possibilidade de não adjudicar o objeto por vício técnico (como alegado pelo IGES/DF), mas exigiu que a motivação para tal seja apresentada no curso da continuidade do certame original (004/2024), e não por meio da simples abertura de um novo edital. O Juízo entendeu, portanto, que a obrigação de fazer se vinculava à anulação do cancelamento e continuidade do certame n.o 004/2024 (“Em função disso, declaro a nulidade do ato que cancelou o chamamento no 004/2024 e determino a continuidade do certame, devendo o impetrado proceder como entender de direito”, id. 238670527), sendo que qualquer interrupção posterior deveria ser motivada a partir da reativação do processo n.o 004/2024. O IGES/DF, ao abrir o novo certame sem reativar o anterior, incorreu na premissa de descumprimento, a despeito de suas razões. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal no que tange à probabilidade do provimento do recurso, uma vez que a interpretação do título judicial, neste juízo provisório, aponta para o descumprimento da obrigação de reativar o chamamento público original para, dentro dele, aplicar as motivações técnicas para sua eventual suspensão. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator